Tribunal: TCU
Processo: 024.962/2010-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra deliberação que aplicou multa a gestor pelo não atendimento de diligência, e requerimentos de revisão administrativa do acórdão que julgou o mérito da tomada de contas especial, com condenação dos responsáveis ao pagamento de débito solidário e aplicação de multas individuais

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o recurso de reconsideração interposto por Ricardo Marcelo Fonseca contra o Acórdão 1788/2022-TCU-Segunda Câmara , que lhe aplicou multa pelo não atendimento de diligência, bem como os requerimentos formulados por Alípio Santos Leal Neto de revisão administrativa do Acórdão 6105/2013-TCU-Segunda Câmara , que julgou o mérito desta tomada de contas especial, com condenação dos responsáveis ao pagamento de débito solidário e aplicação de multas individuais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, 50, § 4o, da Resolução-TCU 259/2014 e art. 16 da Resolução-TCU 346/2022, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração de Ricardo Marcelo Fonseca e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer dos requerimentos formulados por Alípio Santos Leal Neto como mera petição e negar-lhes seguimento; 9.3. diligenciar a Procuradoria-Geral Federal da Advocacia-Geral da União a fim de que, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1. informe a situação atual da execução do parcelamento do débito indicado no subitem 9.2. do Acórdão 6105/2013-TCU-Segunda Câmara , objeto do acordo firmado, com a anuência da AGU, no âmbito do Processo Administrativo 23075.136409/2016-91, da Universidade Federal do Paraná, conforme Processo NUP 00407.007294/2015-12; 9.3.2. esclareça, em caso de eventual descontinuidade do pagamento das parcelas do débito, se houve ajuizamento de ação judicial para cobrança dos valores pendentes; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente, ao representante de Alípio Santos Leal Neto e à UFPR.